Tribunal: TJDFT
Processo: 0739422-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO. PLANILHA DE DÉBITOS. DOCUMENTOS HÁBEIS A APARELHAR A PETIÇÃO INICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 247 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. A ação monitória é um procedimento especial previsto no artigo 700 e seguintes, do CPC/2015, que permite que um credor de um bem ou de determinada quantia em dinheiro possa cobrar a dívida de forma mais célere, sem que se precise aguardar todo o trâmite processual do processo de conhecimento. Para tanto, precisar apresentar ao Magistrado, apenas, prova escrita, literal do direito, sem eficácia de título executivo; descrição dos fatos que originaram a dívida; memória de cálculos; e, valor atualizado do débito.
2. Nos termos da Súmula no 247 do Superior Tribunal de Justiça: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.
3. No caso em análise, o réu, ora recorrente, não conseguiu se desincumbir do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC, de modo a apartar terminantemente o entendimento consolidado, no sentido de contratação do crédito e do repasse do numerário, sem o devido pagamento, considerando documentos apresentados pela Instituição Financeira (prova pré-constituída).
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.